Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732816-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DALMI RIBEIRO, NEW LINE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: RODRIGO JAIME CONSORTE LOYOLA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte ré/recorrente, pessoa jurídica constituída na forma de Sociedade Limitada, aderente ao regime do Simples Nacional, por ser Microempresa, conforme Estatuto Social de ID 13705862, e de seu único sócio (unipessoal nos termos do art. 1.033, IV do CCB), o senhor DALMI RIBEIRO. Juntou como prova de sua miserabilidade extratos bancários de contas de depósito junto ao Banco Bradesco e ao Banco Santander, comprovantes de tarifa de religação, em serviço de concessão de energia elétrica, ao ID 27255232. É o breve relatório. Decido. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante enunciado no 481 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Portanto, a recorrente, pessoa jurídica deve comprovar, de forma cabal, que não detêm condições de pagar os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade, seja econômica ou não. A parte recorrente, por ser LDA - ME, tem dever de apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social, na forma do item 26 da ITG 100 (RESOLUÇÃO CFC N.o 1.418/12, que Aprova a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), demonstração contábil essa apta a comprovar, de forma transparente, a sua condição econômica. Poderia, também, a pessoa jurídica apresentar a Declaração do Imposto de Renda, ou outro documento consolidado de sua condição financeira, não valendo, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica. A uma porque não é possível a esse juízo saber se as contas bancárias apresentadas representam a totalidade de seus contratos bancários, a duas porque não é possível saber se a constrição de alguns bens atingiram de forma plena a sua capacidade de desempenhar sua atividade econômica. Não basta, para tão mister a mera declaração de contador, sendo necessária a comprovação por meio de balanço contábil com seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, ex vi do art. 418 do CPC, adotado, por analogia ao presente caso. Nesse sentido, o STJ estabeleceu os meios idôneos para comprovar a insuficiência de recursos, conforme noticiado no Informativo de sua jurisprudência no 179: Trata-se de divergência quanto aos critérios ou parâmetros a serem seguidos para a concessão da assistência judiciária gratuita (Lei n. 1.060/1950) relativa à pessoa jurídica. O Min. Relator explicitou que, para a pessoa física, o requerimento formulado nos autos fica condicionado à negativa do benefício por provocação da parte contrária, que tem o ônus de comprovar que a requerente do benefício não se encontra em estado de miserabilidade jurídica; ou pode o juiz, como presidente do processo, requerer esclarecimentos ou até provas antes da concessão. No caso da pessoa jurídica, existem duas situações: se a empresa não objetivar lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.) o procedimento se equipara ao da pessoa física; mas com fins lucrativos, o ônus probandi é da empresa, que terá de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a existência da empresa. Nesse caso, podem ser apresentados livros contábeis registrados na junta comercial, balanços, declarações de IR. Na espécie, o embargante não fez prova concreta que está impossibilitado de arcar com os ônus processuais e, consequentemente, foram rejeitados os embargos. Precedentes citados do STF: AgRg nos EDcl na Rcl 1.905-SP, DJ 20/9/2002; do STJ: REsp 431.239-MG, DJ 16/12/2002; REsp 414.049-RS, DJ 11/11/2002; AgRg nos EDcl na Rcl 1.045-SP, DJ 24/6/2002; Ag no REsp 367.053-AP, DJ 29/4/2002; REsp 338.159-SP, DJ 22/4/2002, e AgRg na MC 3.058-SC, DJ 23/4/2001. EREsp 388.045-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 1o/8/2003. A pessoa natural, que seja sócia de sociedade empresária com fins lucrativos, goza de presunção de suficiência econômica para recolher o preparo do Recurso Extraordinário, notadamente porque, neste ano de 2021, não supera o valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), valor esse que não é capaz de inviabilizar o sustento de empresário, salvo comprovação cabal de situação diversa. Portanto, resta afastada a presunção estabelecida no art. 99, § 3o do CPC. Ainda que os recorrentes sustente que fora apreciado o Recurso Inominado sem o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios na origem, tem-se em conta que a situação de miserabilidade é rebus sic stantibus, ou seja, deve ser analisada a cada momento de interposição de recurso, podendo alterar a situação econômica da parte recorrente a qualquer momento, afastando os benefícios outrora concedido. Ademais, não se trata de benefício concedido anteriormente, mas mero silêncio do órgão julgador, que não pode imputar sanção tácita ao pleito dos recorrentes, visto que, por se tratar de tributo, eventual benefício de isenção condicional deve ser analisada de forma restritiva, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade entre as partes litigantes, e prejuízo aos cofres públicos, decorrente de taxa pela concessão do serviço público de prestação jurisdicional. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal